Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716333-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) AUTOR: WANDERSON FERNANDES DA COSTA FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WANDERSON FERNANDES DA COSTA FILHO contra ato administrativo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega, em síntese, que participou do concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal e foi considerado inapto na etapa de avaliação psicológica. Aponta equívocos na aplicação dos testes e na elaboração do laudo psicológico, em desobediência ao disposto nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia que tratam do tema. Sustenta que a avaliação psicológica não respeitou as disposições legais e as previsões do edital do concurso, especialmente quanto à regular identificação e participação da comissão examinadora naquela etapa, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. O pedido liminar foi deferido para suspender o ato administrativo de eliminação da parte impetrante do concurso público, a fim de autorizar o seu prosseguimento nas demais etapas do certame, inclusive a matrícula no curso de formação, desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital e observada a ordem de classificação. Em seguida, a parte impetrante informa que participou e obteve êxito no curso de formação, bem como que a banca organizadora do concurso agendou para o dia 6 de agosto de 2023 a realização de novo teste psicológico para os candidatos em situação semelhante, razão por que pretende a realização da nova avaliação psicológica naquela data. É o relatório. Decido. Na análise da medida de urgência pleiteada pelo impetrante, restou consignado que a sua pretensão reveste-se de plausibilidade e está presente o perigo da demora, o que ensejou a suspensão do ato administrativo que o eliminou do certame. Neste momento processual, há informação nos autos de que a autoridade coatora e a banca organizadora do concurso convocaram os demais candidatos que discutem judicialmente a legalidade do certame para a realização de novo teste de aptidão psicológica (ID 49242881), que está agendado para o dia 6 de agosto de 2023. Por certo, a nova aplicação do teste psicológico apenas para o impetrante geraria ainda mais custos para a Administração Pública, mostrando-se razoável autorizar a sua participação naquele exame já agendado pela banca organizadora, em conjunto com os demais candidatos. Portanto, em homenagem aos princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual, ratifico as razões que levaram ao deferimento da medida de urgência para autorizar a participação do impetrante na referida prova. Diante do exposto, DEFIRO o pedido para determinar a convocação do impetrante para participar da prova de aptidão psicológica agendada para o dia 6 de agosto de 2023, relativa ao concurso público para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal (Edital n. 001/2022). Intime-se a parte impetrada para devido cumprimento. URGENTE. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator